Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702601-36.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RECORRIDA: CANNES PUBLICIDADE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO PLENO. REJEITADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 9o, INCISO VIII, DO DECRETO N. 57.690/66. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Somente é permitida a juntada extemporânea de documentos para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, sendo certo que, em não configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal o desentranhamento dos mesmos em razão da preclusão. 2 - Oportunizada à autora a produção das provas que entendia pertinentes à demonstração do direito alegado e optando a parte por não o fazer, não é razoável que venha juntar, nas alegações finais, escritura pública contendo as informações que seriam prestadas por eventual testemunha, acaso fosse ouvida em juízo. 3 – No processo civil a prova deve ser apresentada nos autos, não podendo o julgador pautar-se em meros indícios para inferir o direito da parte, eis que meros indícios não se confundem nem substituem a necessidade da prova cabal do fato constitutivo do direito afirmado. 4 – Inaplicável ao caso o art. 9o, inciso VIII, do Decreto n. 57.690/66, eis que o que se está cobrando na presente ação são supostos honorários sobre serviços de impressão de lâminas e não remuneração pelo serviço de criação/editoração (ideia), o qual já foi devidamente contemplado, conforme afirmado pela própria autora/apelante. 5 – Apelos conhecidos e não providos. Unânime. A recorrente aponta violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de não ter obrigação de pagar a recorrida pelo processamento de filmes em full HD, por parte do serviço de produção de miolo, bem como de indenizá-la por aviso prévio decorrente do contrato de compra e venda de mídia de rádio, o qual jamais foi celebrado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003